Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751652-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID KELVIN LOIOLA LIMA PACIENTE: MARCIO FERREIRA DE MESQUITA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVID KELVIN LOIOLA LIMA, advogado OAB/DF no 72.220, em favor de MARCIO FERREIRA DE MESQUITA, contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos no 0747725-95.2025.8.07.0001. Narra o impetrante que, durante a abordagem, o paciente sofreu agressões físicas, conforme registrado no exame de corpo de delito juntado aos autos originários, o qual teria constatado escoriações e hematomas compatíveis com violência policial, inclusive com golpes no pescoço e região do esterno. Ressalta que o laudo pericial indica, de forma detalhada, lesões que, segundo alegado, decorreram da ação policial no momento da prisão, evidenciando, a seu ver, violação a direitos fundamentais. Argumenta que, mesmo diante das lesões corporais sofridas, a prisão em flagrante foi homologada sem a adequada consideração das circunstâncias relatadas, convertendo-se em prisão preventiva em desacordo com o artigo 310, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Defende que a violência policial teria contaminado toda a persecução penal, tornando ilícita a prova produzida e impedindo a manutenção da custódia cautelar. Sustenta, ainda, que o paciente possui residência fixa e comprovada, o que demonstraria suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega que, diante das lesões sofridas, da irregularidade apontada na homologação da prisão e da ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia, encontra-se presente o fumus boni iuris. Acrescenta que o paciente permanece preso desde 06/09/2025, prazo que considera excessivo, destacando que houve prejuízos materiais e morais em razão da custódia indevida. Ao final, requer que seja concedida, liminarmente, a ordem para imediata expedição de alvará de soltura; caso a liminar não seja deferida, que, ao menos, a ordem seja concedida ao final do julgamento; subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial no 9.221/2025-0 (autos no 0747725-95.2025.8.07.0001 – ID 249028270), o paciente foi preso em flagrante, em 05/09/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Na audiência de custódia, realizada em 07/09/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: [...] Dos elementos concretos existentes nos autos emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos autuados. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Da análise dos autos, observa-se que foi encontrada em poder do autuado Marcio, dentro de sua calça, uma porção volumosa de cocaína, e em poder do autuado Eduardo, no veículo Creta por ele conduzido, uma porção de cocaína e notas de dinheiro variadas totalizando R$ 849,00. Já no barraco situado na Vila de Fátima que, segundo denúncias e posterior monitoração por equipe policial, servia de depósito de drogas que eram levadas por Eduardo para uma distribuidora de bebidas, também monitorada (conforme gravações anexadas), e no qual foi visto o autuado Marcio, foi encontrada excessiva quantidade de drogas, a saber, 11 tijolos de maconha, meio tijolo de crack, e 1 porção menor de crack, além de balança de precisão e materiais para fracionar e embalar porções de entorpecentes (faca, rolo de plástico filme e pedaços de plástico). Na distribuidora, foram encontradas pequenas porções de maconha e cocaína embaladas separadamente, já prontas para venda. Embora os autuados neguem qualquer vínculo com o barraco em que foi encontrada a considerável quantidade de droga, consta dos autos que os policiais realizaram monitoramento prévio do local, e constataram que havia um indivíduo entrando e saindo do barraco, sendo passadas suas características e os trajes que usava, os quais bateram com os do autuado Marcio. Além disso, a polícia afirma que abordou Marcio na rua por meio da qual é acessado o barraco, próximo a ele. Quanto à Eduardo, já haviam sido recebidas denúncias anônimas, informando que um homem de nome Eduardo, moreno, com cavanhaque e tatuagem de tribal no braço, utilizando-se de um veículo Creta cinza, transportava drogas da Vila de Fátima (onde fica situado o barraco) para uma distribuidora de bebidas. Eduardo foi, então, monitorado pela polícia na referida distribuidora e abordado quando saiu com o veículo Creta da distribuidora para a rodovia. Segundo relatado, o local da abordagem ficava há aproximadamente 900 metros do barraco. A quantidade de drogas, a saber, 11 tijolos de maconha totalizando 9,8 quilos, três porções de maconha de 476,94, 92,02 e 12,46 gramas, porções de cocaína de 176,87 e 39,46 gramas, e porções de crack de 69,37 e 820,80 gramas, como se vê do auto de apreensão e do laudo preliminar; a variedade (como mencionado, maconha, crack e cocaína); e a localização de utensílios comumente utilizados para a prática do crime de tráfico (balanças de precisão e itens para acondicionamento), evidenciam não só que a droga se destinava à traficância ilícita, como também a periculosidade dos agentes, a impor a prisão preventiva para acautelar a ordem pública e evitar a propagação das drogas ilícitas. Registre-se que além de presente a situação do inciso I do art. 313 do CPP, ambos os acusados são reincidentes. Marcio registra condenações pretéritas por ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, furto e porte ilegal de arma de fogo. Eduardo registra condenação por posse de arma de fogo. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o, do CPP em substituição à segregação cautelar. (ID 249054699 – grifo nosso) Apresentada a defesa prévia, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (ID 251319906). O Juízo 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, contudo, indeferiu o pedido, sob o seguinte argumento: [...] É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Assim sendo, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, vale dizer, exarada em data recente (Id. 249054699), restando, pois, seus fundamentos intactos. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. [...] Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva. (ID 252729104 – grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O impetrante sustenta o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão de suposta violência policial, que teria sido constatada no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 37306/25 – Lesões Corporais (ID 78696248), o qual atesta que, na data dos fatos, o paciente apresentava lesões contusas, descritas como “escoriações em região mandibular”. Ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente declarou: [...] Estava conversando no celular e chegaram já lhe abordando com agressividade, e os policiais disseram um para outro “pega a digital dele ai”, e o interrogando acredita que era para “forjar” alguma coisa ou acessar o seu celular; já chegaram lhe dando “gogô” no pescoço e dizendo desbloqueia o celular, pega a digital dele, com o interrogando já no chão; os policiais também diziam sobre um tal de FERNANDO, que o interrogando sequer conhece. Que foi agredido com soco, desmaiou com “gogõ” no pescoço, e ficaram lhe questionando e obrigando a falar de tal de FERNANDO, que não conhecia; alega ter sido vítima de “tortura física e psicológica”. (ID 249028270 – grifo nosso) Por outro lado, o policial Rene Camelo De Brito, condutor do flagrante, declarou na Delegacia: [...] O depoente enfatiza que, no momento da abordagem, MÁRCIO começou a se debater, gritar, querendo se desvencilhar, e foi preciso contê-lo com uso de algemas, e populares e vizinhos começaram a se aproximar, querendo atrapalhar o trabalho policial e arrebatar MÁRCIO, e foi preciso usar espargidor para afastá-los e impedir o arrebatamento de MÁRCIO. (ID 249028270 – grifo nosso) Assim, da análise perfunctória dos autos, depreende-se que não é possível afirmar se as lesões contusas descritas no laudo pericial decorreram de eventual ação dos policiais ou da própria conduta do paciente, que teria tentado se desvencilhar no momento da abordagem. Na hipótese, os autos evidenciam a materialidade delitiva e indícios de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas. O Auto de Apresentação e Apreensão no 700/2025 (ID 249035703), por sua vez, certifica a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes diversos (maconha, cocaína e crack), além de petrechos típicos do comércio ilícito de drogas e quantia em dinheiro. A folha de antecedentes penais do paciente certifica a existência de condenações definitivas pelos delitos de ameaça e lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica, bem como por furto (ID 249037505). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2025 21:13:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora